Tribunal: TJSP
Processo: 0010115-72.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010115-72.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELO
LUIZ BUSSOTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010115-72.2017.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 8.131
Apelação no 0010115-72.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Ângelo Luiz Bussotti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Vias de fato no âmbito doméstico e familiar.
Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas.
Condenação e sanção mantidas. Regime aberto. Manutenção.
Recurso Improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/106, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Ângelo Luiz
Bussotti foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) dias de
prisão simples, em regime inicial aberto, porque incurso no
artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 112/118).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 122/125) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 132/139),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010115-72.2017.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 3/6
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, e data incerta
do mês de outubro de 2016, nas proximidades da praça Silvio
Romero, Tatuapé, nesta Comarca, ANGELO LUIZ BUSSOTTI,
qualificado às fls. 20, no contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra sua
companheira Samira Nakahara Pacheco da Rosa.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 02),
pelos boletins de ocorrência (fls. 32/36); e pela prova oral
colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença (fl. 104):
“O réu, em juízo, negou a prática delitiva e alegou que na data dos
fatos teve apenas uma discussão "forte" com a vítima. Sustentou
que naquela época sequer sabia que ela estava grávida e que ela
só foi dias depois na delegacia, apenas para prejudicá-lo, porque
ele queria romper o relacionamento.”
“A vítima, em juízo, confirmou que foi agredida pelo réu, o qual
não queria que ela prosseguisse a gestação. Disse que o réu
afirmou que colocaria remédio abortivo em sua comida e que, por
isso, saiu da casa dele e foi morar com sua mãe, mas que na data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010115-72.2017.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 4/6
dos fatos o réu a chamou para lanchar e que, assim, poderiam
discutir sobre o futuro filho em comum, quando, então, aceitou o
convite. Narrou que enquanto estavam no veículo dele, este
passou a ofender sua família e iniciou-se uma discussão, quando,
então ele a chacoalhou pelos braços e a empurrou para fora do
veículo e, ainda, desferiu-lhe um tapa.”
“O seu depoimento foi confirmado pelo de sua mãe, a qual
acrescentou que o réu é pessoa agressiva e que descumpriu as
medidas protetivas contra ele fixadas por inúmeras vezes.”
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, a palavra da vítima tem especial
relevância
na
reconstrução
dos
fatos,
não
podendo,
evidentemente, ser desconsiderada se em consonância com os
demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam,
segundo a instância ordinária, a justa causa para a deflagração
da ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por
isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar
sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta
do exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio
crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010115-72.2017.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 5/6
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
A prova dos autos não deixa dúvidas de que o acusado
foi o autor da contravenção a ele imputada. A vítima narrou
com segurança, nas duas fases da persecução penal, que o réu
chacoalhou-a pelos braços, empurrou-a para fora do veículo e,
ainda, desferiu-lhe um tapa.
Destarte, a condenação pela prática da infração penal de
vias de fato era mesmo de rigor.
A pena não comporta alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a MM. Juíza de piso fixou,
fundamentadamente, a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão
simples, em razão de o réu não demonstrar arrependimento em
relação ao ocorrido, bem como por sustentar, em seu
depoimento, que a vítima teria inventado sua versão para
prejudicá-lo.
Já na segunda fase, a sanção foi corretamente acrescida
de 1/5 (um quinto), em razão da agravante da presença das
agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alínea “f”
e “h” do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010115-72.2017.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 6/6
Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 24
(vinte e quatro) dias de prisão simples .
Considerando a quantidade de pena imposta e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a
fixação do regime aberto, que fica mantido.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos porque, além do o crime ter sido
praticado com violência contra pessoa (artigo 44 do Código
Penal), a Súmula 588 do C. Superior Tribunal de Justiça veda
a concessão deste benefício nos crimes praticados com
violência contra mulher no âmbito doméstico.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, fica mantida a
concessão da suspensão da execução da pena privativa de
liberdade por um ano, cumulada com as condições previstas no
artigo 78, § 2°, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto por Ângelo Luiz Bussotti .
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator